Tribunal: TCU
Processo: 036.946/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5743/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres da SecexTrabalho e do MP/TCU (peças 11 a 13), em: a) julgar regulares as contas dos Srs. Aldair Novato Silva, Eduardo Alves Teixeira, Elias Hanna, José Umberto Vaz de Siqueira, Leonardo Mariano Reis, Onofre Alves Neto, Fernando Paceli Neves de Siqueira, Paulo Roberto Cunha Vencio e Rômulo Sales de Andrade, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; b) dar ciência deste acórdão ao CRM-GO. 1. Processo TC- Processo 036.946/2018-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Aldair Novato Silva (XXX.405.611-XX); Eduardo Alves Teixeira (XXX.805.521-XX); Elias Hanna (XXX.607.511-XX); Fernando Paceli Neves de Siqueira (XXX.722.341-XX); Jose Umberto Vaz de Siqueira (XXX.351.041-XX); Leonardo Mariano Reis (XXX.016.331-XX); Onofre Alves Neto (XXX.013.411-XX); Paulo Roberto Cunha Vencio (XXX.497.911-XX); Romulo Sales de Andrade (XXX.822.804-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (CRM/GO) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há.